Tribunal: STF
Processo: ADPF 1025
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-04
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO DA ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EM CASOS DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DO INSTITUIDOR/PATROCINADOR. MODALIDADES MULTIPLANO E MULTIPATROCINADA.  APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR. INSTRUÇÃO PRÉVIA. RITO DO ART. 5º, § 2º, DA LEI Nº 9.882, DE 1999: ADOÇÃO.

 1.	Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar — ABRAPP, em face de um  “conjunto decisório encabeçado pelo STJ (no ERESP nº 1.673.890/ES, notadamente), mas replicado e concretizado, de modo amplo e difuso, pelos demais graus de jurisdição”, versando “sobre entidades fechadas de previdência complementar das modalidades multiplanos e multipatrocinadas”.

 2.	Para melhor compreensão da controvérsia, confira-se o teor da ementa do ERESP nº 1.673.890/ES, decisão que, segundo narra a entidade autora, “encabeça” o conjunto decisório cujo entendimento ora se questiona:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa "FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida – ou mesmo ilegal – ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese. 
Embargos de divergência providos.”

 3.	Alega que o entendimento firmado, em acirrada maioria, pela Segunda Seção da Corte Cidadã afronta o direito de propriedade (art. 5º, caput, e inc. XXII, e art. 170, inc. II) e o direito social à previdência, em sua vertente complementar (art. 6º, caput, art. 40, § 14, e art. 202, caput).

 4.	De acordo com a requerente, o plexo de decisões judiciais problematizadas tem concedido benefícios previdenciários complementares a participantes de fundos administrados por entidades fechadas de previdência complementar, cujas reservas garantidoras sabidamente não foram constituídas, às custas das reservas de outros fundos integrados por participantes e patrocinadores diversos.

 5.	Menciona que tais decisões têm levado: “a) ao saque e à tredestinação ilícita de recursos de titularidade particular e especificamente constituídos para o custeio da previdência complementar de seus respectivos proprietários; b) à frustração do direito, de matriz social, à previdência complementar dos titulares das reservas atingidas pelas decisões judiciais em causa; c) à nulificação daquilo que é a essência do regime constitucional de previdência complementar: a constituição prévia de reservas como pressuposto do desfrute do direito à previdência complementar”(e-doc. 1, p. 1).

 6.	Colaciona jurisprudência indicativa do pleno cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental para impugnação de um conjunto de decisões judiciais. Nada obstante, em requerimento subsidiário, caso se entenda pela inadequação da via eleita, pugna pelo conhecimento do pleito como Ação Declaratória de Constitucionalidade para “chancelar a validade dos arts. 39 e 42 da Lei nº 6.435/1977”, e "dos arts. 1º, 13, 18, 19, 21, 31, §1º, 32, caput e 34, inciso I, alínea ‘b’, e inciso II, alínea ‘b’ da Lei Complementar nº 109/2001” (e-doc. 1, p. 26 e 47).

 7.	Destaca o crescente número de ordens judiciais de bloqueio e levantamento de recursos de fundos de previdência complementar administrados por EFPCs multipatrocinadas, pugnando, ante tal conjuntura, pela implementação de medida liminar visando à “suspensão dos processos judiciais tematicamente rimados com o objeto desta ação e a suspensão dos efeitos das decisões igualmente judiciais já proferidas no sentido de responsabilizar entidades fechadas de previdência complementar pelo pagamento de benefícios de previdência complementar aos participantes de fundos já exauridos e que jamais formaram as suas respectivas reservas matemáticas”. (e-doc. 1, p. 46).

 8.	Ao final, requer “o julgamento procedente do pedido de declaração de inconstitucionalidade, por violação dos preceitos fundamentais da propriedade privada (art. 5º, caput, e inciso XXII, e art. 170, inciso II) e do direito social à previdência, em sua vertente complementar (art. 6º, caput, e art. 202, caput), do entendimento manifestado pelo STJ no EREsp nº 1.673.890/ES (e que se espraia por outros graus de jurisdição) no sentido de que, (i) a despeito de jamais terem sido formadas as reservas matemáticas de um fundo ou submassa gerido por entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada, (ii) em razão do período insuficiente de aportes por participantes e patrocinador, e da falência deste, (iii) a entidade fechada é responsável pela continuidade do pagamento dos benefícios, (iv) mesmo após o exaurimento dos recursos acumulados, e (v) sem qualquer ressalva quanto à impossibilidade jurídica de serem utilizadas, para o cumprimento de tal comando, as reservas de outros fundos ou submassas administrados pela mesma entidade fechada multipatrocinada. Vedando-se, com isso, a utilização de reservas ou recursos acumulados por um fundo ou submassa administrado por entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada para o pagamento de benefícios para participantes de outro fundo ou submassa administrado pela mesma entidade fechada de previdência complementar multipatrocinada”.

 9.	Subsidiariamente  pugna pelo “conhecimento do pleito como ação declaratória de constitucionalidade, de sorte a se chancelar a validade dos arts. 39 e 42 da Lei nº 6.435/1977 (já revogada, porém aplicável a fatos anteriores à sua revogação e de efeitos sentidos no presente) e dos arts. 1º, 13, 18, 19, 21, 31, §1º, 32, caput e 34, inciso I, alínea “b”, e inciso II, alínea “b” da Lei Complementar nº 109/2001, reconhecendo-se com isso: a) a constituição de reservas assecuratórias do benefício como suporte material necessário à fruição do direito previdenciário-complementar; b) a ausência de responsabilização da entidade fechada de previdência complementar, em si, pelo resultado deficitário e, com mais razão, pelo exaurimento dos recursos do fundo ou submassa, considerada a noção básica de que uma EFPC é mera administradora do patrimônio previdenciário de terceiros, não detendo finalidade lucrativa, nem patrimônio próprio; c) a regra da não solidariedade entre fundos ou submassas e da independência patrimonial entre fundos administrados por entidades fechadas de previdência complementar multipatrocinadas, não havendo que se falar na utilização de reservas ou recursos acumulados por um fundo ou submassa para o pagamento de benefícios para participantes de outro fundo ou submassa”.

 10.	Diante do contexto jurídico brevemente sumariado, para adequada apreciação do pedido liminar, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 9.882, de 1999, solicitem-se informações prévias, a serem colhidas perante o Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias.

 11.	No mesmo prazo comum de 5 (cinco) dias, conforme igualmente facultado pelo art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.882, de 1999, intime-se a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), para que, enquanto Órgão regulador setorial, possa ofertar manifestação quanto ao mérito da controvérsia.

 12.	Após, ouça-se o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, sucessivamente, também no prazo de 5 (cinco) dias, na forma da legislação vigente.

Publique-se.

Intimem-se. 

Brasília, 4 de fevereiro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator